Tribunal: TJES
Processo: 5000011-18.2016.8.08.0055
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa; IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano; Municipais; Taxa de Coleta de Lixo; Taxa de Limpeza Pública
Data de julgamento: 2023-05-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000011-18.2016.8.08.0055
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE MARECHAL FLORIANO
APELADO: CELSIO AGOSTINHO STEIN
RELATOR(A):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSO CIVIL
–
EXECUÇÃO FISCAL – QUITAÇÃO DO DÉBITO APÓS A CITAÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS PELA PARTE EXECUTADA – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE
–
RECURSO
CONHECIDO E
PROVIDO.

1.
O artigo 82, §2º c/c o artigo 85,
caput
, ambos do atual Código de Processo Civil estabelecem, como corolário do princípio da causalidade, que as verbas relativas às custas processuais e aos honorários advocatícios de sucumbência deverão ser custeadas pela parte vencida.

2.
Mais especificamente, o artigo 90 do Código de Processo Civil determina expressamente que havendo o reconhecimento do pedido, as despesas e honorários deverão ser custeados pela parte que reconheceu.

3.
Neste contexto, como o pagamento da dívida tributária somente ocorreu após a citação do executado, forçoso se concluir que o inadimplemento dele deu causa ao ajuizamento da ação, motivo pelo qual compete a ele o pagamento das verbas acessórias. Precedentes.

4.
De tal sorte, nos moldes do artigo 85, §2º e §4º, III, do Código de Processo Civil, é adequada a fixação do percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa para remuneração do causídico no caso concreto, principalmente em virtude da baixa complexidade da demanda.

5
.
Recurso conhecido e provido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores da 2ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, à unanimidade de votos, CONHECER do recurso de apelação cível, para DAR-LHE PROVIMENTO, para condenar o executado ao pagamento de honorários de sucumbência no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do voto proferido pelo eminente Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, o

MUNICÍPIO DE MARECHAL FLORIANO
interpôs recurso de apelação cível diante da r. sentença proferida no evento 4489048, pela douta magistrada da Vara da Única da Comarca de Marechal Floriano que, nos autos da execução fiscal movida em face de

CELSIO AGOSTINHO STEIN
, extinguiu a execução, nos termos do artigo 924, inciso II c/c 925, ambos do CPC.

Outrossim, condenou a parte executada ao pagamento das custas, caso existentes, eis que o pagamento apenas ocorreu após a citação.

O município apelante apresentou razões no evento 4489051, pugnando pela condenação da parte executada ao pagamento dos honorários de sucumbência, justamente porque ela somente realizou o pagamento do débito executado após a sua citação.

A ação executiva fiscal foi proposta em 13.09.2016, em razão de débitos relativos a IPTU inscritos na certidão de dívida ativa juntada no evento 4488816.

Na decisão do evento 4488826, o juízo de origem reconheceu a prescrição dos créditos tributários vencidos em data anterior a 13.09.2011, determinando a emenda da CDA e da petição inicial.

A Fazenda Pública Municipal, então, apresentou a CDA retificada no evento 4488829.

A seguir, procedeu-se com a primeira tentativa de citação do apelado, a qual restou frustrada. Porém, após a apresentação de novo endereço pela municipalidade, a segunda tentativa de citação restou bem-sucedida, de modo que o recorrido foi devidamente citado em 24.07.2019 (evento 44890038).

Posteriormente, o
MUNICÍPIO DE MARECHAL FLORIANO

informou que a parte havia parcelado administrativamente o débito e requereu a suspensão do feito.

Percebe-se que o ajuste foi formalizado pelas partes apenas em 29.07.2019 e não contemplou honorários advocatícios, limitando-se ao valor do crédito tributário, conforme revela o documento do evento 4489041.

Em janeiro de 2023, o exequente informou a quitação integral do débito pela parte executada, acostando o demonstrativo do evento 4489047, razão pela qual pleiteou a extinção da ação executiva (evento 4489046).

Sobreveio, assim, a sentença vergastada que, embora tenha extinguido a execução, deixou de condenar a parte executada em honorários advocatícios sucumbenciais, o que ensejou a interposição do presente apelo.

Com efeito, é de se notar que o parcelamento administrativo do montante exequendo que culminou na satisfação integral do débito somente ocorreu após ao ajuizamento da demanda e, inclusive, após a citação do executado, o que induz à conclusão de que a inadimplência do contribuinte deu causa ao ajuizamento da ação executiva fiscal, circunstância que justifica a sua condenação ao pagamento da verba honorária sucumbencial.

Noto que o artigo 82, §2º c/c o artigo 85,
caput
, ambos do atual Código de Processo Civil estabelecem, como corolário do princípio da causalidade, que as verbas relativas às custas processuais e aos honorários advocatícios de sucumbência deverão ser custeadas pela parte vencida.

Mais especificamente, o artigo 90 do Código de Processo Civil determina expressamente que havendo o reconhecimento do pedido, as despesas e honorários deverão ser custeados pela parte que reconheceu.

Neste contexto, como o pagamento da dívida tributária somente ocorreu após a citação do executado, forçoso se concluir que o inadimplemento dele deu causa ao ajuizamento da ação, motivo pelo qual compete a ele o pagamento das verbas acessórias.

Neste sentido se posiciona esta egrégia Corte de Justiça, conforme arestos abaixo transcritos:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO VOLUNTÁRIA. EXECUÇÃO FISCAL. PAGAMENTO DA DÍVIDA APÓS A CITAÇÃO DO EXECUTADO. EXTINÇÃO DA AÇÃO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. NECESSIDADE DE CONDENAÇÃO DO EXECUTADO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. O Princípio da Causalidade preconiza que quem deu causa à instauração do Processo deve arcar com o pagamento dos honorários sucumbenciais. II. In casu, verificada que a quitação integral do crédito tributário se deu em momento posterior à citação do Recorrido nos autos da presente Execução Fiscal, é imperiosa a condenação do mesmo ao pagamento dos honorários advocatícios em favor do Recorrente, ante o Princípio da Causalidade. III. Os honorários advocatícios não restaram quitados pelo Recorrido, na medida em que, consoante o espelho de quitação do débito tributário acostado à fl. 77, restou quitado pelo mesmo apenas o valor da Certidão de Dívida Ativa de fl. 03, na qual não restaram inclusos os valores relacionados aos honorários advocatícios. lV. Necessidade de reforma da Sentença combatida, para fixar honorários advocatícios sucumbenciais em favor do Recorrente, no importe de 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 3º, inciso I, do Código de Processo Civil. V. Recurso conhecido e provido. (TJES; AC 0003535-17.2010.8.08.0024; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho; Julg. 13/04/2021; DJES 17/05/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. QUITAÇÃO DO DÉBITO APÓS A CITAÇÃO. PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. EFEITOS EX NUNC. CUSTAS DEVIDAS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Trata-se de ação de execução fiscal ajuizada pelo Município de Vitória em face de Ato Bureau de Comunicação Ltda. A Municipalidade informa à fl. 108 que as partes firmaram acordo e que a executada quitou o débito tributário, inclusive os honorários advocatícios. Requer, assim, a extinção do feito. 2. Na hipótese, a extinção da execução fiscal se deu em razão de quitação do débito realizada após o ajuizamento da ação, com a devida citação da executada, o que implica em sua condenação ao pagamento de custas, haja vista o princípio da causalidade. 3. Como cediço, o benefício da Assistência Judiciária Gratuita pode ser postulado a qualquer tempo e grau de jurisdição. Todavia, é pacífica a jurisprudência no sentido de que o deferimento da gratuidade possui efeitos ex nunc, de tal sorte que a análise acerca da questão não produzirá efeitos retroativos. 4. Recurso conhecido e improvido. (TJES; AC 0015898-95.2014.8.08.0347; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Subst. José Augusto Farias de Souza; Julg. 16/12/2019; DJES 27/01/2020)

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PARCELAMENTO EXTRAJUDICIAL APÓS AJUIZAMENTO DA DEMANDA E CITAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PREVISÃO. INADIMPLEMENTO. PROSSEGUIMENTO DO EXECUTIVO. PERCENTUAL ACORDADO. ALTERAÇÃO CONFORME ART. 85 DO CPC. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1) De acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a extinção da execução fiscal em razão da quitação do débito após o ajuizamento da ação e citação, implica a condenação do executado ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, por força do princípio da causalidade. 2) Sem embargo, havendo celebração de acordo de parcelamento entre as partes em âmbito extrajudicial, o ordenamento processual civil estabelece a liberdade de convenção acerca da responsabilidade pelo pagamento dos honorários advocatícios, somente devendo o magistrado interferir na fixação desta verba quando a transação nada dispuser a respeito, em consonância com o previsto no §2º do art. 90 do Código de Processo Civil de 2015. 3) Evidenciado que o valor dos honorários advocatícios reflete condição imposta ao contribuinte devedor para que este pudesse desfrutar do benefício do parcelamento, bem como a ausência de quitação do compromisso assumido no que concerne à referida verba, não há que falar em interferência do Judiciário mediante extinção do feito, tampouco na alteração do quantum devido com base no art. 85 do Código de Processo Civil de 2015, na medida em que o referido artigo disciplina tão somente os honorários fixados judicialmente. 4) Recurso desprovido. (TJES; Apl 0033616-12.2011.8.08.0024; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Subst. Délio José Rocha Sobrinho; Julg. 08/10/2019; DJES 17/10/2019)

De tal sorte, nos moldes do artigo 85, §2º e §4º, III, do Código de Processo Civil, reputo adequada a fixação do percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa para remuneração do causídico no caso concreto, principalmente em virtude da baixa complexidade da demanda.

Destarte, conforme fundamentação acima delineada, entendo que merecem acolhimento as razões recursais, devendo, portanto, ser o executado condenado ao pagamento dos honorários advocatícios de sucumbência.

Diante do exposto,
CONHEÇO
da presente apelação e, no mérito,

DOU
-LHE PROVIMENTO
, para condenar o executado ao pagamento de honorários de sucumbência no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR

Acompanho o relator.